Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos alegando omissão no acórdão, sob o argumento de que a decisão embargada teria se limitado a reproduzir a fundamentação utilizada na decisão liminar que negou o efeito suspensivo, em afronta ao art. 1.021, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao manter os fundamentos da decisão liminar, sem análise específica dos argumentos da embargante, à luz do art. 1.021, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta-se no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, que permite o prosseguimento das execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial avaliar a viabilidade da constrição sobre bens essenciais.
4. O art. 1.021, § 3o, do CPC refere-se à vedação de reprodução de fundamentos apenas em sede de agravo interno, não sendo aplicável à situação dos autos, pois não houve interposição desse recurso.
5. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, a rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por não se verificar obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.